Tribunal: CARF
Processo: 15746.725431/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725431/2023-31
RESOLUÇÃO
3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos da proposta feita pelo conselheiro Jorge Luís Cabral. Vencido
o relator Fábio Kirzner Ejchel, que entendia pela desnecessidade da diligência. Designado o
conselheiro Jorge Luís Cabral para redigir o voto vencedor. O relator leu seu voto, dando
provimento parcial ao recurso de voluntário da empresa e dando provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários para exclusão das responsabilidades e, após debates, o
conselheiro Jorge Luís Cabral fez a proposta de diligência para verificação de aspecto da base de
cálculo da autuação. A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa também fez proposta de diligência
acrescentando mais um quesito à proposta do conselheiro Jorge Luís Cabral, qual seja, incluir a
verificação dos insumos na prestação de serviços que foi rejeitada por voto de qualidade. Vencidos
(as) os (as) Conselheiros (as) Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de Souza Corrêa e Joana
Maria de Oliveira Guimarães.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Redator Designado

Fl. 21112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de créditos de PIS e
COFINS, relativos aos anos calendário de 2019, 2020 e 2021 com valores totais - incluindo juros e
multa qualificada de 100% - de, respectivamente, R$ 535.092.082,44 e R$ 2.451.910.126,09.
Os tópicos objeto dos lançamentos referem-se a 6 itens, conforme resumido no
Termo de Verificação Fiscal (TVF): despesas com (i) a aquisição de bens utilizados como insumo
(itens 23 a 58 do TVF); e (ii) a aquisição de serviços utilizados como insumos (itens 59 a 154 do
TVF). Além disso, a D. Autoridade Fiscal glosou créditos de PIS e de COFINS decorrentes de (iii)
ajustes de acréscimos dos créditos apurados pela Recorrente (itens 155 a 162 do TVF); (iv)
ajustes de redução realizados pela Recorrente para exclusão do ICMS-DIFAL e do ICMS-ST das
bases de cálculo das contribuições (itens 163 a 190 do TVF); (v) lançamento indevido nos
controles de créditos fiscais (itens 191 a 212 do TVF); e, por fim, dispêndios com (vi) pagamentos
realizados sob a rubrica de “aluguéis de prédios”, relativos a despesas com IPTU e condomínio
(itens 213 a 219 do TVF).
Para os anos de 2019 e 2020, os motivos das autuações foram assim descritos no
TVF:
224. Foram demonstrados neste relatórios diversas infrações, tais como:
a. Escrituração de créditos de insumos oriundos de dispêndios que não
encontram-se vinculados com o processo de produção ou fabricação de bens ou
de prestação de serviços a terceiros;
b. Utilização do critério da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço sem
estar vinculado ao conceito de insumo;
c. Escrituração de créditos oriundos de dispêndios utilizados nas mais diversas
áreas de atuação da pessoa jurídica, como: a administrativa, a jurídica, a
contábil, comercial, etc., bem como de itens relacionados à atividade de
venda/revenda de bens, sendo que a legislação exclui tais atividades do conceito
de insumos;
d. A inobservância da inexistência de insumos na atividade de revenda de bens;
e. Utilização de créditos expressamente vedados pela legislação;
f. Não realização de rateio fundamentado em critérios racionais e devidamente
demonstrado em sua contabilidade, para determinar o montante de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em
Fl. 21113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
3
relação às poucas atividades relacionadas com entre o que é produtivo e o que
não é;
g. Inserção de dispêndios em duplicidade;
h. Inserção de ajustes de créditos de forma errônea e sem respaldo legal.
225. Para os ajustes de redução da contribuição atribuídos ao ICMS-DIFAL e ICMS-
ST, a fiscalizada informa que há respaldo no Mandado de Segurança 0015194-
90.2008.4.02.5101, e no Recurso Extraordinário RE no 574.706 (Tema 069), sendo
que nestes documentos não há qualquer referência sobre a apuração de créditos
da não-cumulatividade sobre o ICMS-ST e DIFAL, além de que quanto ao ICMS-ST,
a administração tributária já possui manifestação expressa contra a utilização dos
créditos em questão.
226. Referente aos créditos indevidamente inseridos nos controles de créditos,
registros 1100 e 1500, foram inseridos em 2022 créditos extemporâneos de 2014,
além de créditos extemporâneos da empresa cindida após as ocorrências das
operações de cisão e da subscrição de capital distorcendo os parâmetros do
acervo patrimonial constante do Laudo de Avaliação que foi objeto de aprovação
pela Assembleia que deliberou sobre a cisão, ou seja, novamente foram
computadas de forma abusiva, valores de créditos para o PIS e a COFINS.
227. Outros fatos constatados de inserção de valores de créditos indevidos se
deram nos créditos de aluguéis de prédios (Cód.5), donde a fiscalizada computou
os dispêndios com condomínio e IPTU sem haver qualquer permissão legal para
sua utilização.
Para o ano de 2021, houve apenas glosas de valores relativos a dispêndios com
condomínio e IPTU descritos no item 227 acima.
Foram apontados como responsáveis solidários 23 pessoas físicas: Roberto
Fulcheberguer, CPF no 123.955.588-18, Sérgio Augusto Franca Leme, CPF no 151.151.448-59, Abel
Ornelas Vieira, CPF no 075.240.338-93, Orivaldo Padilha, CPF no 043.844.518-06, Helisson Brigido
Andrade Lemos, CPF no 816.205.781-15, Peter Paul Lourenço Estermann, CPF no 279.185.726-53,
Paulo Adriano Romulo Naliato, CPF no 112.882.548-14, Jorge Faiçal Filho, CPF no 192.223.408-76,
Felipe Coragem Negrão , CPF no 251.120.518-17, Luís Felipe Silva Bresaola, CPF no 326.765.678-88,
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, CPF no 223.184.456-72, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim
Strasser, CPF no 234.109.258-64, Christophe José Hidalgo, CPF no 214.455.098-06, Alberto Ribeiro
Guth, CPF no 759.014.807-59, Renato Carvalho do Nascimento, CPF no 633.578.366-53, Marcel
Cecchi Vieira, CPF no 143.917.738-48, Rogério Paulo Calderon Peres, CPF no 035.248.608-26,
Raphael Oscar Klein, CPF no 218.137.128-83, Michael Klein, CPF 498.139.868-91, André Coji, CPF
no 051.271.338-30, Claudia Quintela Woods, CPF no 098.823.117-41, João Luiz Moreira de
Mascarenhas Braga, CPF no 706.097.131-91 e José Mário Ferreira, CPF no 761.448.608-00.
Fl. 21114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
4
Foram apresentadas impugnações, analisadas e julgadas improcedentes, por
unanimidade de votos, pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
(DRJ07) conforme acórdão 107-025.976, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 15746.725431/2023-31
ACÓRDÃO 107-025.976 – 17a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 18 de junho de 2024
INTERESSADO GRUPO CASAS BAHIA
CNPJ/CPF 33.041.260/0652-90
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2021
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade das
Contribuições para o PIS e Cofins nas atividades de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos
das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente
porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de materiais que a contribuinte utiliza para embalar e identificar
seus produtos para movimentação interna ou transporte até o seu destino final,
sem que haja a incorporação desses bens durante o processo de industrialização,
mas apenas com a sua utilização depois de concluído o processo produtivo, não
gera direito ao crédito da contribuição.
INSUMO. VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. CONCEITO DE ESSENCIALIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Gastos com segurança patrimonial e escolta armada na atividade comercial
possuem natureza acessória. Fogem do conceito de essencialidade definido pelo
STJ e, portanto, não geram direito ao aproveitamento de créditos do PIS e da
COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. INSUMO.
A utilização de cartões de crédito e débito não se constitui insumo essencial para
a atividade da empresa, quando muito, uma despesa operacional para obtenção
de seus resultados.
Não se caracteriza como essencial a despesa em função de que a sua ausência não
paralisaria ou tornaria inviável a atividade econômica da empresa, pois existem
Fl. 21115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
5
outros meios de pagamento que a empresa poderia adotar e oferecer aos seus
clientes, em função dessa alternatividade de meios de pagamento disponíveis, a
despesa com taxas de administração de cartões de crédito e de débito não geram
créditos para a atividade econômica desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
INSUMOS.
As despesas com tecnologia de informação, ainda que sejam necessárias para a
execução da atividade empresarial, não geram direitos a crédito, por não
preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de regência.
SISTEMA DE DADOS. EMPRESA COMERCIAL
O custo de serviço de transmissão de dados contratados por pessoa jurídica que
exerça atividade comercial não gera direito a crédito da não cumulatividade.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE O
ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O ICMS-ST não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, para
fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição devida, por não
constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído, na saída das mercadorias, além do que não há a
incidência no contribuinte substituto, o que impede a apropriação do crédito pelo
adquirente, pois não há cumulação a ser evitada.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
IPTU/DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de condomínio e IPTU, pagas pelo locatário em virtude de disposição
contratual, não geram direito à apropriação de créditos das contribuições não
cumulativas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE PROPAGANDA E MARKETING.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de propaganda e de marketing não geram direito a crédito das
contribuições não cumulativas, em razão de não configurarem insumos nem se
enquadrarem em qualquer outra hipótese de creditamento prevista em lei que
permita enquadramento dessas despesas.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Constatado pela autoridade fiscalizadora que
houve aproveitamento indevido de créditos das contribuições ao PIS e Cofins é
dever da autoridade fiscal glosar tais valores, incidindo o capitulado no artigo 142
do CTN.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Fl. 21116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
6
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do direito tributário.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso e a
associação de pessoas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
tributo devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento, ou mesmo com o intento
de impedir ou retardar o seu conhecimento por parte da Autoridade Fazendária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN) decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
Constatado que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com
infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135,
inciso III, do CTN.
PIS. MATÉRIA FÁTICA
Aplica-se ao lançamento do PIS o mesmo quanto decidido em relação ao
lançamento da Cofins, pois ambos possuem o mesmo objeto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 24/06/24 pela abertura da
mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, a empresa apresentou, em 23/07/24, recurso voluntário.
Roberto Fulcherberguer tomou ciência da decisão em 01/07/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Sérgio Augusto França tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Abel Ornelas Vieira tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via postal, com Aviso
de Recebimento, e, em 24/07/24, apresentou recurso voluntário.
Orivaldo Padilha tomou ciência da decisão em 05/07/24, por via postal, com Aviso
de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Helisson Brigido Andrade Lemos tomou ciência da decisão em 28/06/24, por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Fl. 21117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
7
Peter Paul Lorenço Estermann tomou ciência da decisão em 28/06/24, por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Paulo Adriano Romulo Naliato tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Jorge Faiçal Filho tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via postal, com Aviso
de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Felipe Coragem Negrão tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Luis Felipe Silva Bresaola tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira tomou ciência da decisão em 23/07/24 por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser tomou ciência da decisão em
04/07/24 por via postal, com Aviso de Recebimento, e, em 29/07/24, apresentou recurso
voluntário.
Christophe José Hidalgo tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Alberto Ribeiro Guth tomou ciência da decisão em 29/06/24, por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 24/07/24, apresentou recurso voluntário.
Renato Carvalho do Nascimento tomou ciência da decisão em 24/06/24 pela
abertura da mensagem de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, e, em 23/07/24, apresentou recurso voluntário.
Rogério Paulo Calderon Peres tomou ciência da decisão em 28/06/24 por via postal,
com Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Marcel Cecchi Vieira tomou ciência da decisão em 28/06/24, por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Raphael Oscar Klein tomou ciência da decisão em 03/07/24 pela abertura da
mensagem de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Michael Klein tomou ciência da decisão em 25/06/24 pela abertura da mensagem
de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, e, em 23/07/24, apresentou recurso voluntário.
André Coji tomou ciência da decisão em 28/06/24, por via postal, com Aviso de
Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
Fl. 21118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
8
Cláudia Quintella Woods tomou ciência da decisão em 28/06/24, por via postal,
com Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
João Luiz Moreira de Mascarenhas Braga tomou ciência da decisão em 28/06/24,
por via postal, com Aviso de Recebimento, e, em 25/07/24, apresentou recurso voluntário.
José Mario Ferreira tomou ciência da decisão em 28/06/24, por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 23/07/24, apresentou recurso voluntário.
Em 08/11/24, a empresa juntou laudo complementar com pedido de ratificação do
solicitado no recurso voluntário.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário, datada de 20/12/24.
Finalmente, em 19/03/25, Roberto Fulcherberguer apresentou memoriais
reiterando os termos do recurso voluntário e pedindo a exclusão da responsabilidade solidária.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles deve se tomar conhecimento.
No recurso apresentado por Grupo Casas Bahia S.A., a empresa apresenta questão
preliminar (A - Nulidade dos autos de infração) e questões de mérito (B - Direito ao crédito na
aquisição de bens e serviços enquadrados como insumos; C - Ajustes de acréscimo dos créditos
apurados – créditos extemporâneos; D - Ajustes de redução relativos a ICMS DIFAL e ICMS-ST; E -
Ajustes de redução das contribuições; F - Controle de créditos fiscais e G - Apropriação de créditos
sobre despesas com cotas condominiais e IPTU), além de H - questões sobre a multa qualificada.
Com relação à questão preliminar, relativa à alegação e nulidade dos autos de
infração, a recorrente traz breves críticas quanto à ausência de análise de documentos
apresentados, argumenta que o acórdão recorrido deve ser reformado para que se reconheça a
nulidade dos autos de infração e que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Abaixo, excertos do recurso voluntário:
19. Antes de adentar às razões pelas quais o v. acórdão proferido pela C. DRJ07
deve ser integralmente reformado, é imprescindível trazer alguns esclarecimentos
iniciais, em especial, a ausência de análise dos argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente em sua Impugnação.
20. Ao longo deste Recurso Voluntário, se verá que o v. acórdão recorrido adotou
as mesmas premissas e reproduziu os argumentos equivocados - com a devida
Fl. 21119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
9
vênia – utilizados pela D. Autoridade Fiscal. E, com isso, o v. acórdão recorrido
deixou de analisar os relevantes fundamentos trazidos pela Recorrente, que são
suficientes para se concluir pelo cancelamento dos Autos de Infração.
(...)
22. Ora, I. Conselheiros, a Recorrente inclusive apresentou laudo elaborado por
Auditor Independente (fls. 5.858/5.987) que corrobora não apenas a necessidade
de recomposição da base de cálculo do PIS e da COFINS para a cobrança de
supostos valores que teriam deixado de serem recolhidos em virtude da glosa dos
créditos apropriados, como também o fato que sequer haveria que se falar em
débitos de PIS e COFINS para a maior parte dos períodos de apuração objeto do
lançamento – principalmente no que se refere às competências de janeiro/2019 a
julho/2020. Contudo, tal documento técnico foi sumariamente desconsiderado
pelo v. acórdão recorrido, sem que haja qualquer referência quanto às suas
conclusões.
23. Com efeito, o laudo apresentado pela ora Recorrente demonstra que a ora
Recorrente detém créditos decorrentes da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS – que sequer estão relacionados à discussão posta nos presentes autos
acerca de insumos(inciso II dos artigos 3o(s) das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03),
visto que também são decorrentes do direito da Recorrente à apropriação de
créditos em relação a bens adquiridos para revenda, conforme previsto nos
artigos 3o(s), I, das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03 – e que seriam suficientes para
compensar os supostos saldos devedores de PIS e COFINS decorrentes das glosas
efetuadas pela D. Autoridade Fiscal, não havendo que se falar, para a grande
maioria dos períodos de apuração autuados, em débitos de referidas
contribuições.
(...)
26. E a despeito de a Recorrente ter demonstrado que a D. Autoridade Fiscal se
equivocou no lançamento realizado – já que desconsiderou o saldo credor de PIS
e COFINS existente em favor da Recorrente – é certo que, nem o laudo
apresentado nos autos (fls. 5.858/5.987) nem os fundamentos suscitados pela
Recorrente a este respeito foram devidamente analisados pelo v. acórdão
recorrido.
(...)
29. Ocorre que o v. acordão recorrido entendeu pela inexistência do direito a
crédito das despesas com taxas de administração de cartão baseando-se, tão
somente, nas conclusões da Solução de Consulta COSIT no 191/2021, sem sequer
apresentar qualquer fundamento para afastar as conclusões contidas no RE
1.049.811 ao presente caso.
30. Outro exemplo é relativo às despesas com transmissão de dados: o v. acórdão
recorrido sequer avaliou o pedido subsidiário formulado pela Recorrente para
reconhecimento da legitimidade dos créditos escriturados, ao menos, no que se
Fl. 21120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
10
refere proporcionalmente à receita vinculada à prestação de serviços e que se
encontram discriminadas na página 8 do TVF.
(...)
33. Não fosse o bastante, a Recorrente também demonstrou que a própria
interpretação da d. Autoridade Fiscal quanto ao conceito de insumo que restou
decidido pelo A. STJ nos autos do REsp no 1.212.170/PR também se mostra
equivocada. Isso porque, de acordo com a d. Autoridade Fiscal, o entendimento
do A. STJ estaria pacificado no sentido de que empresa comercial não teria direito
a crédito de PIS e COFINS nos termos dos artigos 3os das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, o que não condiz com a realidade. Isso porque, como será retomado
no presente recurso, o próprio A. STJ está analisando a afetação de tema em
regime repetitivo relacionado ao direito de crédito de PIS e de COFINS em relação
às despesas com publicidade e propaganda incorridas por empresa comercial.
Ora, se fosse verdade que o conceito de insumo já teria sido definido pelo A. STJ –
e não contemplaria as empresas comerciais – por qual razão então esse tema
seria afetado neste momento? Evidente que o entendimento da d. Autoridade
Fiscal merece ressalvas e sequer poderia ser utilizado para fundamentar a
aplicação de multa agravada ao sujeito passivo quando está nítido que o que
ocorre é uma mera divergência de interpretação quanto a esse tema.
(...)
38. Não foi, contudo, o que ocorreu no presente caso. Isso porque, conforme
exposto, o v. acórdão recorrido deixou de analisar fundamentos relevantes para
que se chegue à conclusão quanto à legitimidade dos créditos apropriados e dos
ajustes realizados pela Recorrente, em total desrespeito ao art. 37, da CF/88, bem
como aos princípios da ampla defesa e contraditório do art. 5o, inciso LV, da
CF/88.
(...)
40. Conforme demonstrado pela Recorrente, antes mesmo de adentrar ao mérito
das autuações fiscais combatidas, seria de rigor o reconhecimento da nulidade
dos Autos de Infração (i) pela desconsideração de créditos da não-cumulatividade
do PIS e da COFINS; (ii) pelo evidente erro de premissa e de motivação do auto de
infração em razão da inexistência de apropriação de créditos de PIS e de COFINS e
referentes ao ICMS-DIFAL ao ICMS-ST pela Recorrente; e (iii) pela precariedade do
procedimento fiscalizatório que os originou, considerando a ausência de
fiscalização de parte dos períodos autuados.
(...)
43. Mais especificamente, a Recorrente demonstrou que, diversamente do
entendimento da D. Autoridade Fiscal, ela não realizou a apropriação de créditos
de PIS e COFINS em relação às quantias referentes ao ICMS-ST ou ao ICMS-DIFAL
(o que, de fato, seria vedado pelo artigo 171 da IN 2121/2022 e a Solução de
Consulta COSIT no 106/2014), mas, sim, fez ajuste de redução, no próprio
Fl. 21121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
11
ambiente da EFD-C, com o intuito de retificar a base de cálculo de apuração do PIS
e da COFINS, tendo em vista (i) que ICMS-ST e DIFAL não representam receita
bruta passível de incidência das referidas contribuições; e (ii) a existência de
decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
0015194-90.2008.4.02.5101, que garante o direito da Recorrente de realizar a
exclusão do ICMS, em qualquer uma de suas formas de cobrança(i.e., ICMS-ST e
DIFAL), da base de cálculo das referidas contribuições.
(...)
59. Mais precisamente, em 17.11.2021, a Recorrente foi intimada do início do
MPF no 08.1.14.00-2021-00195-0, o qual visava examinar a regularidade dos
valores recolhidos a título de PIS e COFINS no exercício de 2019.
(...)
61. Ocorre que, após ter solicitado documentos relacionados, praticamente, ao
período de 2019, na oitava intimação (Termo de Intimação Fiscal-07), recebida
pela Recorrente em 11.09.2023, a D. Autoridade Fiscal informou a ampliação do
procedimento fiscal, incluindo na fiscalização os anos de 2020 e 2021, intimando a
Recorrente a se manifestar sobre (i) os “ajustes de redução da contribuição”, a
natureza de tais ajustes, com a apresentação em planilha eletrônica de dados das
respectivas composições; e (ii)os “ajustes de acréscimo do crédito”, sua natureza
e seu entendimento quanto ao direito ao crédito.
(...)
73. Não fosse a nulidade dos Autos de Infração em razão dos evidentes erros de
premissa, de motivação e fiscalização de parte dos períodos autuados, a situação
se agrava quando se verifica que a d. Autoridade Fiscal se equivocou em relação à
quantificação do crédito tributário, ao desconsiderar créditos apurados na
sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
(...)
79. Contudo, mesmo a Recorrente tendo acostado laudo comprovando o erro na
quantificação do crédito tributário, esse documento foi completamente
desconsiderado pela D. Delegacia, que se restringiu a consignar no v. acórdão ora
recorrido que o presente lançamento teria observado os requisitos legais.
(...)
93. Mais precisamente, como já mencionado anteriormente, de modo a melhor
elucidar a impropriedade cometida pela D. Autoridade Fiscal no presente
lançamento, a Recorrente contratou assessoria especializada da GEAM
Consultoria Empresarial Ltda., que refez a escrituração fiscal da Recorrente no
período autuado e elaborou Laudo com a elucidação de referido vício na
constituição do presente lançamento fiscal (fls. 5.858/5.987).
(...)
Fl. 21122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
12
112. Além disso, com a lavratura dos Autos de Infração objeto dos Processos
Administrativos nos. 10805.731266/2021-29 e 19515.720531/2018-88, a Il. RFB já
exige da Recorrente os valores correspondentes às glosas dos créditos de PIS e
COFINS relativamente aos períodos anteriores à lavratura dos Autos de Infração
ora combatidos, de forma que a glosa de créditos naqueles autos e a
desconsideração dos saldos credores mantidos pela ora Recorrente importará em
dupla exigência de PIS e COFINS.
(...)
118. Assim, por mais as razões acima, não há dúvidas quanto à nulidade dos
lançamentos ora combatidos, considerando a manifesta duplicidade na glosa dos
créditos de PIS e COFINS legitimamente apropriados pela Recorrente.

Pois bem. A recorrente alega que existiu cerceamento de defesa por conta da
desconsideração, no acórdão recorrido, de um laudo elaborado por uma terceira empresa
(GEAM). Discorre, ainda, que a aplicação de multa agravada por conta do entendimento de que
empresas comerciais não têm direito a creditamento sobre insumos é indevida. Trata, dos valores
relativos ao ICMS-DIFAL e ICMS-ST, do período abrangido pela fiscalização e de eventual
duplicidade de cobrança de valores.
Vários aspectos deste tópico são tratados, no próprio recurso voluntário, em itens
específicos subsequentes – dentre eles a pertinência ou não do agravamento da multa e valores
relativos ao ICMS-DIFAL e ICMS-ST.
De qualquer forma, é claro e cristalino que não existiu ofensa aos princípios da
ampla defesa ou contraditório no presente caso.
Não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência dos lançamentos:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os autos de infração, termos lavrados durante a ação fiscal e termo de verificação
fiscal (TVF) foram emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve
preterição do direito de defesa.
As conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação
mencionada nos autos de infração e TVF.
Importante repisar que os autos de infração obedecem as exigências estatuídas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 21123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
13
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários foram clara e detalhadamente
descritos nas peças fiscais, sendo elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e
os valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas correspondências
entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos). Não há
qualquer vício nos autos de infração e a descrição dos fatos e enquadramento legal indicados pela
autoridade fiscal foram suficientes e permitiram ao contribuinte e aos responsáveis solidários
exercerem seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que fizeram de forma detalhada e
fundamentada.
A empresa e os responsáveis foram devidamente cientificados de todos os atos e
apresentaram tempestivamente impugnações e recursos voluntários – que foram todos aceitos,
não existindo, assim, também nesse aspecto, nenhuma forma de cerceamento de defesa. A
impugnação apresentada pela empresa tem 184 páginas e o recurso voluntário, 177. Somando
com as impugnação e recursos apresentados pelos solidários, temos milhares de páginas de
defesa. , demonstrando que existiu uma perfeita compreensão do objeto da lide
Não há, nesse contexto, violação aos princípios de motivação do ato jurídico, da
legalidade, do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa.
Com relação à alegada desconsideração de laudo elaborado por terceiros, não tem
qualquer fundamento. O acórdão recorrido tratou de todos os aspectos principais envolvidos na
lide, inclusive de aspectos colocados no laudo.
O laudo da empresa GEAM explicita que os valores objeto das autuações são
exatamente iguais aos valores das glosas consolidadas mês a mês:
Também podemos verificar que os valores das contribuições que foram objeto do
Auto de Infração são exatamente iguais aos valores das glosas consolidadas mês a
mês.
Exemplificando com o mesmo mês anteriormente citado (janeiro de 2019), temos
o valor de R$ 5.305.300,76 (marcado em amarelo).
Fl. 21124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
14
Segundo o laudo, porém, existiriam créditos apurados pela sistemática da não–
cumulatividade que não foram considerados. Tais créditos, contudo, foram cancelados em
autuações anteriores – então, obviamente, não poderiam ser utilizados pela fiscalização.
Os alegados créditos foram glosados no âmbito dos processos administrativos
10805.731266/2021-29 e 19515.720531/2018-88. Créditos definitivamente constituídos não
podem ser considerados para fins de reconstituição de escrita. Da mesma forma que créditos
cancelados não podem ser objeto de ressarcimento ou compensação, não podem servir como
“moeda” ou “crédito” para análise de períodos subsequentes.
O processo 10805.731266/2021-29 foi mantido em 2a instância; os embargos de
declaração opostos foram rejeitados em caráter definitivo e foi negado seguimento ao recurso
especial interposto pela empresa. O processo 19515.720531/2018-88 aguarda julgamento da
segunda instância. No âmbito de ambos os processos, todo o saldo credor foi cancelado,
inexistindo valor a ser considerado. Na remotíssima possibilidade dos autos não serem mantidos
(remotíssima pois já existe súmula do CARF, de aplicação obrigatória, definindo que empresas
comerciais não têm direito a créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos – objeto
principal dos lançamentos), eventuais saldos credores remanescentes daqueles processos poderão
ser aproveitados pela empresa. O que é inadmissível, porém, é que sejam utilizados no presente
processo, já que tornariam sem efeito as autuações anteriores, permitindo que créditos
inexistentes fossem considerados para efeito de reconstituição da escrita.
O acórdão da DRJ tratou disso à fl. 18.802, conforme descrito abaixo:
A autoridade fiscal detalhou no Termo de Verificação Fiscal as infrações
constatadas no curso da ação fiscal, tratando-se basicamente de créditos
descontados indevidamente. Os Autos de Infração foram segregados com as
apurações das infrações, sendo detalhados os valores mensais relativos ao
lançamento fiscal de cada infração e o enquadramento legal relativo à infração
apurada.
Isto posto, não procede a alegação da contribuinte de que a autoridade fiscal
deveria ter elaborado nova apuração das contribuições. A glosa de créditos do
PIS e da COFINS aproveitados indevidamente pela contribuinte já respalda o
lançamento fiscal das contribuições.
Além disso, como citado no próprio Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte
sofreu procedimentos fiscalizatórios em períodos pretéritos, com igual alteração
da base de cálculo na apuração das contribuições, sendo incabível o emprego de
supostos saldos credores das contribuições ao PIS e Cofins. (negrito nosso)
Também sem sentido a argumentação de que existe uma dupla cobrança. Além de
tudo já descrito acima, trata-se de fatos geradores distintos, períodos distintos, valores distintos,
dispêndios/glosas/ajustes igualmente distintos.
Com relação ao período fiscalizado, efetivamente a ação fiscal iniciou-se apenas
para verificações relativas ao ano de 2019. Ocorre que a ação fiscal foi oficial e regularmente
Fl. 21125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
15
ampliada para os períodos de 2020 e 2021. A ampliação foi autorizada por autoridade
competente, respeitando-se toda a formalidade necessária para tal e a empresa foi devida e
tempestivamente informada desse fato. Esse é um procedimento normal e usual em ações fiscais.
Se a administração pública possui os documentos necessários ao lançamento e o faz
de forma motivada e baseada em documentação hábil, não há que se falar em nulidade, não
existindo contraditório e ampla defesa a ser realizado antes do lançamento. Saliente-se que
existem autos de infração e notificações de lançamento perfeitamente legítimos feitos em todas
as esferas das administrações públicas onde nem sequer existe a necessidade de intimações ao
sujeito passivo.
Ademais, a descrição dos fatos, a indicação da base legal e a fundamentação
jurídica pertinente foram realizadas com plenitude, não restando nenhuma deficiência, não
restando evidenciada, como já descrito anteriormente, situação de prejuízo ao direito de defesa a
ensejar a decretação de nulidade do processo.
Assim, entendo que a preliminar de nulidade dos autos de infração deve ser
rejeitada.
Com relação aos demais tópicos do recurso apresentado pela empresa – bem como
com relação aos recursos apresentados pelos responsáveis solidários – não cabem maiores
considerações tendo em vista a decisão da maioria do Colegiado por converter o processo em
diligência para verificações relativas às bases de cálculo das autuações.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Tendo sido designado para ser o redator do Voto Vencedor, trago as razões que
motivaram a formação de maioria para converter o presente processo em diligência, por entender
que o mesmo ainda não se encontra pronto para julgamento.
A questão suscitada, na Sessão de Julgamento de 12 de fevereiro de 2026, foi a
alegação da Recorrente CASAS BAHIA de que o lançamento constituiu crédito tributário de
PIS/COFINS, sem considerar os créditos de períodos anteriores.
Melhor dizendo, a Autoridade Tributária teria de ter lançado o resultado da
apuração não cumulativa, considerando os débitos dos períodos de apuração auditados,
descontados dos créditos do regime de apuração não cumulativa dos mesmos períodos de
apuração, e os créditos acumulados de períodos anteriores.
Fl. 21126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
16
A autuação decorreu de glosas por diversos motivos de créditos do regime não
cumulativo de PIS/COFINS utilizados na apuração dos diversos períodos auditados, e o lançamento
teria sido formalizado em auto de infração pelo valor da glosa, e não pelo valor do tributo
efetivamente devido naquele período de apuração, que seria o valor dos débitos líquidos dos
créditos possíveis e da glosa dos créditos que seriam indevidos.
Dentre os créditos possíveis deveriam ser considerados aqueles acumulados de
períodos anteriores.
Do relatório do Ilustre Relator, acima, transcrevemos o seguinte trecho a respeito
da desconsideração de saldos de períodos anteriores, em razão de auditorias de períodos
precedentes:
O processo 10805.731266/2021-29 foi mantido em 2a instância; os embargos de declaração
opostos foram rejeitados em caráter definitivo e foi negado seguimento ao recurso especial
interposto pela empresa. O processo 19515.720531/2018-88 aguarda julgamento da segunda
instância. No âmbito de ambos os processos, todo o saldo credor foi cancelado, inexistindo valor a
ser considerado. Na remotíssima possibilidade dos autos não serem mantidos (remotíssima pois já
existe súmula do CARF, de aplicação obrigatória, definindo que empresas comerciais não têm direito
a créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos – objeto principal dos lançamentos),
eventuais saldos credores remanescentes daqueles processos poderão ser aproveitados pela
empresa. O que é inadmissível, porém, é que sejam utilizados no presente processo, já que
tornariam sem efeito as autuações anteriores, permitindo que créditos inexistentes fossem
considerados para efeito de reconstituição da escrita.
O acórdão da DRJ tratou disso à fl. 18.802, conforme descrito abaixo:
A autoridade fiscal detalhou no Termo de Verificação Fiscal as infrações constatadas no curso da ação fiscal,
tratando-se basicamente de créditos descontados indevidamente. Os Autos de Infração foram segregados
com as apurações das infrações, sendo detalhados os valores mensais relativos ao lançamento fiscal de cada
infração e o enquadramento legal relativo à infração apurada.
Isto posto, não procede a alegação da contribuinte de que a autoridade fiscal deveria ter elaborado nova
apuração das contribuições. A glosa de créditos do PIS e da COFINS aproveitados indevidamente pela
contribuinte já respalda o lançamento fiscal das contribuições.
Além disso, como citado no próprio Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte sofreu procedimentos
fiscalizatórios em períodos pretéritos, com igual alteração da base de cálculo na apuração das
contribuições, sendo incabível o emprego de supostos saldos credores das contribuições ao PIS e Cofins.
(negrito nosso)
Vemos que o Relator considerou que os eventuais saldos credores de períodos
anteriores teriam sido integralmente consumidos, em razão das autuações controladas pelos
processos no 10805.731266/2021-29 e 19515.720531/2018-88, e que a Autoridade Julgadora de
Primeira Instância não entendeu que houvesse necessidade de se considerar os saldos credores de
períodos anteriores, conforme negrito da citação de trecho do relatório deste voto, acima.
A única menção aos processos de auditoria anteriores no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), está na e.fl. 5.358, nos seguintes termos:
229. O que ficou aqui claramente demonstrado e comprovado, neste procedimento fiscal, foi que a
fiscalizada agiu em desconformidade com a letra da Lei, em sentido contrário das diversas
manifestações publicadas pela Receita Federal do Brasil, pouco se importando com as vedações
impostas pela legislação, ignorando as soluções de consultas, as ementas proferidas em decisões e
Acórdãos (até mesmo em processos da própria fiscalizada e nos mesmos temas - Processos no.
10805.731266/2021-29 e 19515.720531/2018-88), os manuais publicados, e a jurisprudência
pacificada.
Fl. 21127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
17
Não se encontra, tampouco, no TVF a utilização de saldo de créditos de períodos
anteriores na apuração do valor lançado em auto de infração. A única menção a estes processos
no corpo do lançamento refere-se à evidenciação de recorrência por parte do contribuinte.
Por sua vez os saldos das glosas foram lançados em auto de infração, às e.fls. 5.125,
para o PIS, e 5.178, para a COFINS, com cobrança de multa de ofício, a qual foi qualificada e juros
de mora.
Vejamos a reprodução desta página, no auto de infração de PIS:

A seguir, vejamos para a COFINS:

Como podemos verificar pelo primeiro período de apuração dos períodos
auditados, Janeiro/2019, a Autoridade Tributária realizou glosas no valor de créditos de regime
não cumulativo no total de R$ 5.305.300,76 (cinco milhões, trezentos e cinco mil, trezentos reais e
setenta e seis reais) para o PIS, e R$ 24.436.536,86 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e
seis mil, quinhentos e trinta e seis reais, e oitenta e seis reais) para a COFINS.
Fl. 21128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
18
No Processo no 10805.731266/2021-29, o auto de infração de PIS, promoveu as
seguintes glosas:

No mesmo processo temos o lançamento de COFINS.

Já no processo no 19515.720531/2018-88, o auto de infração de PIS, promoveu as
seguintes glosas:

No mesmo processo temos o lançamento de COFINS.

Nas e.fls. 20.917 e 20.918, a Recorrente juntou laudo complementar contábil, do
qual transcrevo o trecho abaixo:
(b)LAUDO COMPLEMENTAR ELABORADO
30. Inicialmente, conforme é possível verificar do Laudo Complementar ora acostado, o Ilmo. Sr.
Auditor Independente faz referência ao laudo inicialmente elaborado e informa que ampliou a
análise realizada para o período de janeiro de 2017 (que, anteriormente, era de janeiro de 2019),
considerando, sobretudo, as autuações sofridas pela Requerente no ano-calendário em referência.
Conforme explicitado pelo Ilmo. Sr. Auditor Fiscal, foi necessário revisitar os cálculos realizados
para que se considerasse as glosas de créditos realizadas no ano de 2017, bem como a própria
exclusão do ICMS-ST das bases de cálculo do PIS e da COFINS e, assim, esclarecer se as conclusões
do v. acórdão recorrido se sustentam contabilmente:
Fl. 21129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
19

31. Conforme é possível verificar do exemplo acima, relacionado aos valores de jan/19, o Ilmo. Sr.
Auditor Independente realizou a recomposição da base de cálculo da referida competência do PIS e
identificou como total de débitos o montante de R$ 31.166.550,60.
32. Na sequência, refez a apuração dos créditos acumulados para o período, já com a exclusão do
valor do ICMS-ST, e identificou o montante de R$ 127.678.032,08.
33. Ato subsequente, realizou a dedução (i) do crédito já utilizado anteriormente, no montante de
R$ 5.086.088,09 e (ii) o valor glosado de crédito de PIS que é objeto de auto de infração
relacionado ao ano-calendário de 2017, correspondente ao valor de R$ 1.334.316,58, e identificou
como saldo de crédito que poderia ser utilizado o valor de R$ 121.257.627,41. Com isso, após a
utilização do saldo para quitação integral dos valores devidos para o mês de jan/19 (R$
31.166.550,60), remanesceu como saldo de crédito de PIS a ser utilizado para períodos futuros o
valor de R$ 90.091.076,81.
34. Ao prosseguir com a recomposição da base de cálculo de PIS e de COFINS de todo o período
autuado, a conclusão a que chegou o Ilmo. Sr. Auditor Independente é a de que não só a Requerente
não deve qualquer valor a título de PIS e de COFINS, como ainda possui saldo de crédito de PIS e de
COFINS, passíveis de utilização nos períodos futuros, nos valores de R$ 56.330.891,98 e de R$
135.110.459,44, respectivamente:
Fl. 21130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
20

35. Confira-se, ainda, a conclusão do referido Laudo Complementar, em que o Ilmo. Sr. Auditor
Independente constatou que, mesmo considerando na recomposição da base de cálculo a glosa de
créditos oriunda de auto de infração dessas contribuições (como constou do v. acórdão recorrido),
não há qualquer valor de PIS e de COFINS a ser pago no período autuado (janeiro/2019 a
dezembro/2021). Ao contrário, foi constatada, ainda, a existência de saldo credor em favor da
Requerente, que é passível de utilização nos períodos subsequentes:
(...)
Então, em laudo de auditoria independente a Recorrente afirma que possuía saldos
credores remanescentes de períodos anteriores e refez a apuração de PIS para o período de
apuração de JANEIRO/2019. Reproduzo os quadros “1. Base de Cálculo PIS” e o quadro seguinte,
acima reproduzidos, que afirma ser a consolidação da EFD para o período, onde encontraríamos o
créditos de PIS glosados para o período de JANEIRO/2019, cuja glosa importou no valor de crédito
de R$ 5.305.300,76, como vimos anteriormente.
O referido quadro de apuração do PIS no laudo identifica o valor de R$
27.695.298,34, como sendo o crédito apurado em JANEIRO/2019, o somatório das duas últimas
linhas da tabela que consta deste quadro. No texto subsequente informa que considerou a glosa
dos créditos de JANEIRO/2019 no valor de R$ 1.334.316,58, que seria referente à glosa do
lançamento relativo ao auto de infração do ano de 2017.
O laudo chega à conclusão de que mesmo considerando as glosas do ano de 2017,
haveria um saldo de créditos disponíveis para a utilização em períodos posteriores no valor de R$
90.091.076,81, ou seja, excesso de saldo credor.
Façamos um exercício mais conservador, considerando o total de lançamentos de
PIS para os períodos anteriores dos processos precedentes de auditoria, e as glosas efetuadas
neste processo para JANEIRO/2019:

Fl. 21131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
21
Saldo de crédito do quadro de apuração

90.091.076,81
(+) Glosa do PA considerada no laudo

1.334.316,58
(-) Glosa PA 2014 (19515.720531/2018-88)

6.032.009,69
(-) Glosa PA 2017 (10805.731266/2021-29)

13.733.816,83
(-) Glosa PA Jan/2019

5.305.300,76

---------------------

66.354.266,11
Mesmo se considerássemos a multa de ofício para a glosa do presente processo,
haveria saldo de crédito remanescente para período posteriores, o que implica dizer que apuração
do regime não cumulativo para o PIS, no PA JANEIRO/2019, resultaria em ausência de tributo a
recolher.
Ademais, no caso das alegações da Recorrente serem precisas, os créditos que
foram utilizados na apuração do PA JANEIRO/2019 referem-se a períodos posteriores aos períodos
auditados nos processos no 10805.731266/2021-29 e 19515.720531/2018-88, notadamente, os PA
de setembro a dezembro de 2018, e o crédito gerado em JANEIRO/2019, objeto da glosa, não foi
utilizado neste mesmo período, compondo o saldo credor para ser utilizado posteriormente.
Assim, a afirmação de que não haveria créditos disponíveis de períodos anteriores,
pois teriam sido integralmente consumidos em autos de infração de outros processos, não está
demonstrada neste processo.
As alegações da Recorrente são plausíveis e precisam ser verificadas, dado que o
TVF não menciona que teria procedido a reconstituição do crédito tributário devido em nenhum
dos períodos lançados, tendo em vista que pelo menos em JANEIRO/2019 há a possibilidade de
que não haja crédito tributário a ser lançado.
O valor devido das contribuições PIS/COFINS no regime não cumulativo é o
resultado do confronto de débitos (receitas tributáveis – art. 1o e 2o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003) no período de apuração, com os créditos apurados no mesmo período de apuração
(gastos elegíveis a gerar créditos no regime não cumulativo – art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
No caso em questão, como a autuação cobra juros de mora, resta a dúvida de se a
Autoridade Tributária constituiu crédito tributário por lançamento, mediante auto de infração,
sobre valor de tributo que deveria ter sido recolhido no vencimento relativo a JANEIRO/2019, e
não referente a glosa de crédito escriturário que, pelo laudo técnico, acostado aos autos, sequer
foi utilizado na apuração do valor devido naquele PA, para o PIS, mas em períodos posteriores.
Fl. 21132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
22

Diante destes fatos, é necessário que se esclareça se há, de fato, créditos de
períodos anteriores que deveriam ter sido considerados na lavratura do auto de infração, para
calcular o montante do tributo devido, nos termos do art. 142, e se o lançamento referir-se-ia ao
período de apuração em que o crédito teria produzido efeitos na apuração das contribuições, ou
se em relação ao período em que o crédito foi gerado.

Conclusão
Diante de tudo acima exposto, voto por converter o presente processo em
diligência de forma a que a Autoridade Tributária possa responder aos seguintes quesitos de
interesse deste julgamento.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, § 3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a autoridade
fiscal de origem:
1. Confirmar se os valores de créditos de períodos anteriores apontados nos
laudos técnicos, juntados ao processo em sede de Impugnação e de Recurso
Voluntário, estariam disponíveis para utilização nos períodos de apuração
auditados.
2. Confirmar se os créditos glosados referem-se ao período de apuração em que
eles foram gerados, ou se em relação aos períodos de apuração em que eles
foram efetivamente utilizados na redução dos débitos apurados.
3. Verificar se as glosas perpetradas neste processo, somadas às glosas
perpetradas nos processos no 10805.731266/2021-29 e 19515.720531/2018-88,
reduziriam os créditos disponíveis para a apuração do regime não cumulativo de
PIS/COFINS em cada período de apuração objeto do lançamento, e indicar os
saldos credores de períodos anteriores disponíveis para a apuração do regime
não cumulativo de PIS/COFINS por período de apuração.
Fl. 21133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.551 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725431/2023-31
23
4. Refazer a apuração dos valores de contribuições de PIS/COFINS, com base em
todos os créditos disponíveis para os períodos auditados, líquidos das glosas por
período de apuração, deste processo, e daquelas decorrentes dos processos
citados no item 3.
5. Verificar se a apuração do item anterior resultaria em contribuição a pagar
superior ao valor apurado e pago pela Recorrente, em cada período de
apuração objeto de lançamento.
6. Elaborar relatório conclusivo.
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 21134
DF CARF MF
Original